Tribunal: TJMT
Processo: 1003880-18.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1003880-18.2019.8.11.0007
RECORRENTE(s): IMOBILIÁRIA PETRÓPOLIS LIMITADA - ME
RECORRIDO(s): RUTH HEZEL
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por IMOBILIÁRIA PETRÓPOLIS LIMITADA - ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso da parte recorrida, conforme ementa adiante destacada (ID 94351490):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINARES REJEITADAS – VENDA EM DUPLICIDADE DE IMÓVEL – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MEDIDAS CABÍVEIS - RECURSO PROVIDO.
1. A ação em apreço possui caráter pessoal (ação de indenização) e não real (ação possessória), a qual atrairia a competência do foro da situação da coisa, o que, como dito, não é o caso (CPC, Arts. 46 e 47)
2. Ademais, nas relações de consumo, será sempre competente para dirimir eventual controvérsia havida entre as partes o foro do domicílio da parte autora, a menos que esta opte por outros.
3. No caso, diferentemente do que entendeu a Sentenciante, não se trata esta demanda de ação decorrente do não cumprimento de uma obrigação contratual pela ré/apelada, mas sim de ação que nasceu da transgressão da obrigação geral-negativa de respeito ao direito do titular, consubstanciada na venda dos lotes adquiridos anteriormente pela autora/apelante junto à ré/apelada a terceiros, razão pela qual a pretensão indenizatória apenas nasce na data em que a autora/apelante teve ciência acerca da alienação dos lotes de sua propriedade a terceiros.
4. Logo, não há que se cogitar na ocorrência da prescrição, considerando-se o prazo trienal previsto no art. 206, §3o, IV e V do Código Civil.
5. Por sua vez, a legitimidade passiva a ré/apelada resta configurada diante da narrativa constante na própria contestação, na qual se extrai que foi em razão das atitudes por ela praticadas, após o furto dos computadores da empresa, que os danos à autora/apelante aconteceram.
6. Nesse contexto, à toda evidência, a ré/apelada responde pelos danos causados, o que conduz à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.
7. O fato de a autora/apelante não exercer os direitos de posse, tampouco promover o registro do contrato de compra e venda na matrícula dos imóveis, muito menos a escritura dos imóveis, não dá à ré/apelada o direito de vendê-los a terceiros, mormente porque a autora/apelante já havia quitado todas as parcelas referentes à aquisição.
8. Em sendo assim, a venda em duplicidade pela ré/apelada caracteriza falha na prestação dos serviços, ensejando o dever de indenizar, a teor do que dispõem os artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil.
9. Embora, em regra, em casos tais, a indenização por danos materiais deva corresponder ao valor atual de mercado dos imóveis, o qual seria obtido mediante avaliação na fase de liquidação da sentença, tem-se que, dado o transcurso do tempo desde aquisição dos imóveis pela autora/apelante no ano de 1992 até o julgamento deste recurso de apelação, a indenização poderá atingir quantia muito superior àquela pretendida, o que importaria em julgamento ultra petita, devendo, nesse contexto, a indenização ser fixada nos termos da inicial.
10. Por sua vez, resta evidente que a situação vivenciada pela autora/apelante ultrapassa os limites do mero aborrecimento, sendo devida a indenização por danos morais.
(TJMT ApCiv no 1003880-18.2019.8.11.0007, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 14.07.2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de id 97780977.
A parte recorrente alega violação aos artigos 177 do Código Civil de 1916, bem como nos artigos 205 e 2.028 do Código Civil de 2002, argumentando que o acordão recorrido aplicou equivocadamente a Teoria da Actio Nata, quando, no julgamento do recurso de apelação, afastou a prescrição da pretensão requestada pela parte recorrida.
Nesta perspectiva, assevera que a parte recorrida adquiriu o imóvel objeto do litígio em 1992 e terminou de quitá-lo em 1995, quando, a partir de então, quando lhe transmitida a posse, iniciou-se o prazo prescricional para propor a ação indenizatória, com prazo de vinte anos, nos termos do artigo 177 do CC/16 c/c art. 2.028 do CC/2002.
Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição da pretensão indenizatória.
Recurso tempestivo e preparado (IDS 100991972 e 100982473).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 103988492).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da Falta de Dialeticidade. Súmulas 283/284 STF e decisão em conformidade com a Jurisprudência do STJ.
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 177 do Código Civil de 1916, bem como nos artigos 205 e 2.028 do Código Civil de 2002, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário afirmou, para afastar a preliminar de prescrição o que se segue (ID 94351490):
“não se trata esta demanda de ação decorrente do não cumprimento de uma obrigação contratual pela ré/apelada, mas sim de ação que nasceu da transgressão da obrigação geral-negativa de respeito ao direito do titular, consubstanciada na venda dos lotes adquiridos anteriormente pela autora/apelante junto à ré/apelada a terceiros.
Logo, muito embora o negócio jurídico relativo ao contrato de promessa de compra e venda tenha sido celebrado em 25/08/1992, e a quitação integral das parcelas relativas ao negócio tenha se dado em 25/08/1995, a alegada venda em duplicidade dos lotes somente foi efetivada depois do ano de 2002, conforme se extrai da narrativa da própria ré/apelada em sua contestação.
Contudo, resta evidenciado nos autos que autora/apelante somente teve ciência acerca da alienação dos lotes de sua propriedade a terceiros em novembro de 2017, nascendo nesta data a pretensão indenizatória.
Logo, tendo a autora/apelante ajuizado a presente ação de indenização em 02/09/2019, não há que se cogitar na ocorrência da prescrição, considerando-se o prazo trienal previsto no art. 206, §3o, IV e V do Código Civil.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou as questões de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento acima exposto, qual seja, que o prazo prescricional do direito de reclamar iniciou quando a recorrida, titular do direito subjetivo, tomou conhecimento da venda do lote a terceiros.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Por outro giro, e apenas por reforço argumentativo a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, embora a parte recorrente afirme que a teoria da actio nata foi aplicada indevidamente, do fragmento acima transcrito é possível observar que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que “o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata.
Para elucidar:
AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. ART. 27 DO CDC. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO DANOSO. LAUDO TÉCNICO ATESTANDO O ATO ILÍCITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "O curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata" (REsp 1257387/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013) 2. A prescrição do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor é de 5 (cinco) anos, começando a fluir com a data da ciência inequívoca do ato danoso, que no caso ocorreu com a elaboração de laudo técnico atestando a ocorrência de cobrança de encargos abusivos.
Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1324764/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 20/10/2015)
E ainda:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA, LEGITIMIDADE ATIVA E INTEMPESTIVIDADE DE PEDIDO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO DANOSO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A alteração do entendimento firmado na instância ordinária (a respeito da legitimidade passiva da segunda recorrente, da legitimidade ativa dos herdeiros e da tempestividade do pedido de produção de provas) exige, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório destes autos. Portanto, escorreita a aplicação do Enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.
2. O entendimento do acórdão estadual encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "o início do prazo prescricional é o momento em que a parte toma conhecimento do fato, por exemplo, na ação de reparação de danos". Súmula 83/STJ.
3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1089957/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.